Tribunal: TJES
Processo: 0008584-49.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008584-49.2017.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAURICIO OLIVEIRA MOZDZEN

APELADO: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2.
A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3.
Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pela embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do presente agravo e passo a análise do mérito recursal.

LORENGE S/A PARTICIPAÇÕES E
VILLA
G
IO ARACRUZ
SPE 12
6
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.
embargam de declaração do acórdão id 8492611, de relatoria Des. Namyr Carlos de Souza, por meio do qual conferiu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar em parte a sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c ressarcimento de danos materiais ajuizada por
MAURÍCIO OLIVEIRA MOZDZEN
, para, tão somente, para definir que haverá de subsistir correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela paga e juros de mora, após o trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa SELIC.

Em razões recursais (id 8824504), as embargantes apontam a existência de omissão no v. acórdão, quanto aos argumentos e os documentos expostos na peça de ataque que comprovam a inexistência de atraso para conclusão das obras, na medida que foi expedido a Certidão de Habitabilidade do Empreendimento pelo Município de Aracruz (Habite-se), em 31/05/2016, conforme reconhecido pelo d. juízo de 1º Grau, ou seja, dentro do prazo de tolerância previsto em contrato e plenamente admitido pela jurisprudência pátria.

Sustenta, ainda, que o real motivo que ensejou a rescisão contratual não se relaciona ao suposto atraso na entrega do empreendimento, que, frise-se, não ocorreu, e sim que o autor/apelado não possuía mais interesse no prosseguimento do negócio, sendo impossível imputar às embargantes qualquer responsabilidade pelo distrato.

Defende que o v. acórdão também incorreu em omissão, quanto a aplicação da correção monetária, uma vez que as requeridas, ora embargantes, foram condenadas a restituírem os valores pagos pelo embargado, incidindo correção monetária desde o desembolso, sendo certo que esta imposição é desproporcional e injusta.

Por fim, afirma que o v. acórdão incorreu em contradição aos documentos acostados aos autos quanto a prescrição da comissão de corretagem, visto que como demonstrado, a rescisão não ocorreu por culpa das embargantes.

Pois bem.

Não vislumbro no acórdão hostilizado qualquer omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara ter que se pronunciar, muito menos obscuridade ou contradição capaz de impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, observo que as razões de decidir foram devidamente evidenciadas no julgamento da apelação cível interposta pelas embargantes, ocasião em que firmou-se o entendimento de que “a entrega do imóvel em 31 de maio de 2016 (fl. 220) constituiu um descumprimento contratual por parte das Construtoras, visto que não conseguiram concluir a obra dentro do prazo estipulado, o que justifica o pedido de resolução contratual por parte do Autor, ora Recorrido”.

Assentou-se, outrossim, que i) “a incidência da atualização monetária sobre os valores que deverão ser restituídos ao Comprador, esta deverá ocorrer a partir da data do desembolso, pois se trata de descumprimento de obrigação contratual, atraindo a incidência da Súmula nº 43, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça” e ii) “os débitos judiciais, alusivos à situação idêntica à versada na presente causa, devem ser atualizados por meio da taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária”.

O aresto ora recorrido restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS. EXTRAPOLAMENTO DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE E DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, VEDADA SUA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL DA COMISSÃO DE CORRETAGEM

I.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.551.956/SP, editou a Tese Repetitiva nº 938, estabelecendo que incide a “
prescrição

prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores
pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC).”.
Contudo, nas hipótese em que o pedido de devolução dos valores pagos à título de Comissão de Corretagem decorre da resolução do Contrato por culpa da Construtora, a Corte de Superposição reconhece a inaplicabilidade do Tema 938.

I.II.
Na hipótese, o pedido de devolução dos valores pagos a título de Comissão de Corretagem decorre da resolução do Contrato por culpa da Construtora, impondo-se afastar a prescrição trienal.

I.III. Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:

II.I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal, tem concluído pela “
Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 5.
Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos
” (
STJ
- REsp: 1727939 DF 2016/0253671-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018).

II.II.
O Instrumento Particular de Contrato estabelecido entre as partes detalhou, na Cláusula 51 (fl. 32), um prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a conclusão das obras, contudo, é imperativo interpretar tal disposição contratual à luz do entendimento jurisprudencial vigente, de modo que o prazo de tolerância não exceda 180 (cento e oitenta) dias corridos.

II.II.
In casu,
a Cláusula 5º do Contrato estipulava novembro de 2015 como prazo para a entrega do imóvel, de sorte que o período de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis mencionado na Cláusula 51 não poderia ultrapassar abril de 2016. Portanto, a entrega do imóvel em 31 de maio de 2016 (fl. 220) constituiu um descumprimento contratual por parte das Construtoras, visto que não conseguiram concluir a obra dentro do prazo estipulado, o que justifica o pedido de resolução contratual por parte do Autor, ora Recorrido, por culpa das Recorrentes, resultando, inclusive, no afastamento da pretensão de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo Recorrido.

II.III.
A Sentença estabeleceu que haverá "
correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela paga
" e juros de mora após o trânsito em julgado, não tendo sido devidamente especificado acerca da pertinente aplicação da Taxa SELIC deverá incidir na espécie, porquanto remunera ambos os consectários legais.

II.VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, tão somente para definir que haverá de subsistir correção monetária a partir da data de desembolso de cada parcela paga e juros de mora, após o trânsito em julgado, mediante a aplicação da Taxa SELIC.

Nesse contexto, em que pese a irresignação das embargantes, o v. acórdão não padece de qualquer omissão.

Desnecessária manifestação quanto a existência de outros motivos para a resolução do contrato em questão, uma vez que o atraso na entrega da obra, como bem observado pelo relator e. Des. Namyr Carlos de Souza, autoriza a resolução contratual por parte do comprador, ora embargado.

Deve-se, pois, ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelas embargantes, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.